Tribunal: TJBA
Processo: 8012730-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012730-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA CLERIA SANTANA DOREA

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Ordinária. PASEP. Pedido de produção de prova pericial contábil. Indeferimento pelo juízo a quo. Afetação pelo STJ do Tema Repetitivo 1300. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem do ônus da prova sobre lançamentos nas contas do PASEP. Relação direta com a matéria discutida nos autos. Necessidade de suspensão do feito até julgamento definitivo do tema pelo STJ. Tendo o Superior Tribunal de Justiça afetado ao rito dos recursos repetitivos o Tema 1300 (REsp 2.162.222-PE, REsp 2.162.223-PE, REsp 2.162.198-PE e REsp 2.162.323-PE), que versa sobre "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista", impõe-se a suspensão dos processos pendentes que tratem da matéria, conforme determinação expressa do art. 1.037, II, do CPC. A discussão sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de eventuais diferenças na conta PASEP guarda relação direta com o tema afetado, pois ambos tratam, em última análise, da distribuição do ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e correções aplicadas às contas vinculadas ao programa. Acolhida a preliminar de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1300 pelo STJ, resta prejudicada a análise do mérito recursal referente à necessidade de realização da perícia contábil. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão do processo originário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8012730-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como agravada, MARIA CLÉRIA SANTANA DÓREA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.